Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-11.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001052-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), TADSON BEZERRA VAZ - CPF: 046.553.981-59 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUA
L CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato
judicial que
considerou

deserto

recurso

inominado

por

não

recolhiment
o
do
preparo
,
após

indeferimento
do
pedido
de
justiça

gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a

mera

apresentação
de
consulta

negativa de declarações de imposto de renda é suficiente para comprovar a hipossuficiência

financeira e garantir a concessão dos benefícios da justiça

gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
se
não

encontrar

elementos
que
comprovem
a
hipossuficiência
do
requerente
.

4. O simples
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal
não
é
suficiente
,
por

si

só
, para a
concessão
dos
benefí
cios
da
Justiça

Gratuita
,
conforme

entendimento
do STJ.

5. A
ausência
de outros
elementos

probatórios
que
demonstrem
a real
situação

financeira
do
impetrante
,
como

cópia
da
Carteira
de
Trabalho
,
extratos

bancários

ou

comprovantes
de
rendimentos
, impede o
r
econhecimento
da
alegada

hipossuficiência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "A
mera

apresentação
de
consulta

negativa
de
declarações
de
imposto
de
renda
,
desacompanhada
de outros
elementos

probatórios
,
não
é
suficiente
para

comprovar
a
hipossuficiência

financeira
e
garantir
a
concessão

automática
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
99, §§ 2o e 3o, e art.
100.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, rela
tor
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍV
EL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001052-11.2025.8.11.9005

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Impetrante
:
TADSON BEZERRA VAZ

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

TADSON BEZERRA VAZ,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimen
to
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 296149363/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
todavia
,
não

prestou

informações
(ID 302346388
/PJe2).

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 297694896/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e

inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidência
s

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistê
ncia

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir o pedido d e assistência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP,
relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Tu
rma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concess
ão
dos
referidos

benefícios
.
(...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
o

impetrante

não

apres
entou

qualquer

elemento
de
prova

hábil
a
comprovar

sua

alegada

hipossuficiência

financeira
,
limitando
-
se
a

apresentar

apenas

consulta
da
situação
das
declarações
de IRPF (ID 296068381/PJe2),
demonstrando
que
não

há

informações
para
os

exercícios

consultado
s
.
Contudo
,
tal

documento
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
comprovar

a

alegada

hipossuficiência

financeira
.

Destaca
-se que o simples
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalt a -se ainda que o STJ também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
n
essa

parte
,
não

provido
.
(
STJ//

REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)

Vale
frisar
que a
parte

impetrante

não

apresentou

outras

evidências
que
pudessem

demonstrar

sua
real
situação

f
inanceira
,
como

cópia
da
Carteira
de
Trabalho
,
extratos

bancários
,
holerites

ou

comprovantes
de
rendimentos
,
ou

qualquer
outro
documento

hábil
a
comprovar

sua

alegada

hipossuficiência
.

Ressalte
-se
também
que a
mera

declaração
de
hipossuficiência
,
desacompa
nhada
de outros
elementos

probatórios
,
não
é
suficiente
para a
concessão

automática
do
benefício
da
justiça

gratuita
,
especialmente

quando
o
juízo
, no
exercício
de
seu

poder-dever
,
solicita
a
comprovação
da
condição

alegada
.

Portanto
,
diante
da
insuficiênc
ia
dos
documentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo

da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025